Tribunal: TJMT
Processo: 1024929-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024929-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - CPF: 186.139.779-87 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), ELOISA DIAS GONCALVES - CPF: 069.982.879-17 (ADVOGADO), BERNARDO THEODORO DE MENDONCA - CPF: 051.501.819-86 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - CPF: 029.491.121-96 (ADVOGADO), LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - CPF: 004.316.681-40 (ADVOGADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - CPF: 107.802.687-41 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), LUIZA COELHO GUALBERTO - CPF: 159.147.587-26 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FELIPE FRANK - CPF: 068.521.569-58 (ADVOGADO), ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 39.619.087/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLON AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 32.373.173/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUPOSTO PROSSEGUIMENTO DA LIDE COM RELAÇÃO À CÉDULAS JÁ EXCLUÍDAS
–

MATÉRIA JÁ SUSCITADA E RECHAÇADA – PRECLUSÃO – CESSIONÁRIO QUE PROSSEGUIU
NA LIDE EXECUTANDO APENAS OS TÍTULOS JÁ RECONHECIDOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Em 2019 os exequentes suscitaram excesso de execução em petição avulsa, e dentre as diversas arguições ali lançadas apontaram que a Execução deveria prosseguir apenas com relação
a
duas cédulas de crédito bancário
. O pedido foi rejeitado,
decisum
mantido em Agravo de Instrumento. Logo, a questão está de fato preclusa.

Ademais, desde que o Banco do Brasil comunicou
a desistência em relação a algumas cédulas e que o objeto de execução seriam apenas
dois títulos
os cálculos posteriormente realizados pela contadoria observaram apenas aquelas cédulas, não incluindo
nenhuma outra d
ívida na lide
, contas
que aliás
foram homologadas e das quais os exequentes não recorreram.

Desde a cessão de crédito havida nos autos, a cessionária limitou-se a prosseguir com a execução nos limites já estabelecidos, tão somente atualizando os cálculos já homologados
pelo juízo.

Quem opõe resistência injustificada ao andamento da lide ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual é considerado litigante de má-fé (art. 80, I, V e VI, do CPC) e deve arcar com a penalidade descrita no art. 81 também do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024929-97.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da comarca de Paranatinga que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, aplicou multa por litigância de má-fé à excipiente em 2% sobre o valor atualizado da causa, afastou a preclusão e determinou a expedição de carta de adjudicação dos imóveis matrículas n. 17.604 e 18.101 do 1o RGI de Paranatinga/MT.

A agravante alega nulidade do decisum por ausência de fundamentação.

Argumenta que houve a desistência do exequente originário (Banco do Brasil) em relação às cédulas
ns
. 92/00257-9 e 93/00208-4, que foram, inclusive, desentranhadas dos autos, porém o feito prosseguiu em relação a esses títulos.

Pontua que há parcial nulidade justamente pela ausência desses documentos (títulos executivos) (art. 783 do CPC).

Assevera que a agravada é parte ilegítima para prosseguir com a execução de todas as cédulas que instruíram originalmente a inicial, uma vez que a própria cessão do crédito exequendo pelo BANCO DO BRASIL à ora agravada deixa evidente que a execução pode ter por objeto somente as cédulas no 93/00212-2 e 93/00220-3.

Afirma que não ocorreu a preclusão, como entendeu o juízo a quo, porque anteriormente não houve a análise da ausência de título, nem tampouco a ilegitimidade ativa da RE AGRO para executar as cédulas no 92/00257-9 e 93/00208-4, que não foram cedidas na escritura pública de fls. 1051-1058.

Defende a inexistência de má-fé que culminou com a imposição da multa.

Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata revogação da carta de adjudicação e, consequentemente, do mandado de imissão na posse.

Efeito suspensivo indeferido –
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID n.
187810191
)

Contraminuta apresentada
(I
D
n.

191855834
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente afasto a arguição de nulidade do decisum por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado analisou os pontos necessários para chegar ao
seu entendimento.

O Banco do Brasil ajuizou em
1994
Execução de Título Extrajudicial visando o recebimento de seis cédulas de crédito rural
pignoratícias e hipotecárias (n°92/00155-6, 92/00257-9, 93/00125-8, 93/00
208-4, 93/00212-2 e 93/00220-3 -
id 39522956 - Pág. 19
, 1o
grau)

em

desfavor de Jairo Dias Pereira e
Ivane
de Campos Melo Pereira,
cujo valor da causa era de R$ 8.329.412,22.

Em 17/07/1995 foi realizado o auto de penhora dos imóveis rurais matriculados sob os números 32.443 e 3.299
do CRI de Paranatinga
, atuais
matrículas n. 17.604 e 18.101 do 1o RGI de Paranatinga/
MT

(
id 39522959 - Pág. 18)
,

averbado em 18/07/1995 (
39522959 - Pág. 30
)
.

Em 03/12/1996 o Banco do Brasil anexou cálculo em que a dívida perfazia R$ 16.440.011,19 (id 39522964 - Pág. 56).

As partes celebraram acordo em 30/04/1997
(id 39522971 - Pág. 25, 1o grau), homologado em 15/09/1997 (id no
39522971 - Pág. 48
,1o grau
).

Em 31/01/2000 o Banco do Brasil anun
ciou o descumprimento do ajuste e
pediu o prosseguimento do feito (id no
39522971 - Pág. 52,1o grau
)
.

Os autos foram remetidos à contadoria, que atualizou o débito até 22.03.2000 (id. 39522971 - Pág. 58 e 59, 1o grau)
,
calculando-se individualmente o valor em aberto de cada cédula
, as quais totalizavam R$ 79.650.647,80. Confira-se:

Intimado a se manifestar,
o Banco do Brasil pediu a retificação dos cálculos ante o erro na numeração das cédulas e apontou que as operações 92/00257-9 e 93/00208-4 foram renegociad
a
s extrajudici
almente,
e portanto
a Execução
deveria prosseguir apenas com relação às cédulas 93/00212-2 e 93/00220-3, cujo saldo devedor na época seria de R$ 37.484.953,20 (id 39522971 - Pág. 61).

Intimados a se manifestar sobre estes cálculos, os executados ficaram inertes (id 39522976 - Pág. 22)
.

O Banco do Brasil informou
em 26/02/2002
que parte do crédito foi cedido à União, e por isso pediu pela
desistência da quantia de R$ 1.573.017,41
(id no
39522978 - Pág. 8, 1o grau
). O pedido foi homologado, e designadas as hastas públicas
(id 39522978 - Pág. 10, 1o grau)
.

Somente quanto intimados das hastas, os agravantes manifestaram-se na lide em 22/09/2003 (id no 39522978 - Pág. 54- 61).

O magistrado determinou
em 17/02/2005
nova avaliação dos imóveis penhorados e a remessa dos autos à contadoria para recálculo da dívida
(id 39522981 - Pág. 44
), que
apontou
estar em

R$ 24.928.319,17
na data de
14/07/2005 (id
no
39522981
- Pág. 63, 1o grau
).

Intimados a esse respeito, os executados rechaçaram apenas a avaliação
e
não se pronunciaram sobre os cálculos
(id no
39522984 - Pág. 11
). O Banco do Brasil discordou do
laudo apresentado
, que a seu ver seria de R$ 43.503.323,99 (id 39522984 - Pág. 32,1o grau)
.

Os autos foram remetidos nova
mente à contadoria, que retificou
as contas e apontou como saldo devedor R$ 37.614.725,99 em 03/03/2006 (id no 32506987 - Pág. 45).

Em 19/05/2006 foram homologados os laudos de avaliação e os cálculos (id
no 39522984 - Pág. 55, 1o grau
).

Os agravantes recorreram dessa decisão (Agravo de Instrumento no 54543/2006) e em 21/07/2006 opuseram Exceção de
Pré
-Executividade em que mais uma vez discutiram os cálculos e pugnaram pela extinção da Ação (32506991 - Pág. 10).

Na ocasião apontaram que
“
a dívida seria ilíquida porque os demonstrativos seriam imprecisos por não indicarem a taxa de juros aplicada sobre o crédito inadimplente,
os juros moratórios seriam tabelados em 1% ao ano e os extratos não indicariam a taxa aplicada na adimplência
” (id 39522988 - Pág. 60 e 61, 1o grau).

Em juízo de retratação, o magistrado revogou a decisão que homologou os cálculos
e o laudo de avaliação (id 39524241 - Pág. 35,1o grau).

Com i
sso, os executados manifestaram a sua discordância sobre a
avaliação dos imóveis e com relação ao débito,
sustentaram q
ue o “
cálculo não acompanhado do demonstrativo
;
não se conheceria a fonte ou o período da correção monet
ária aplicada;
não seria possível saber se a multa de 10% incide sobre o capital ou se sobre este foi somado às demais penalidades e quanto à correção monetária, juros de 12%
a.a
, juros de 1% ao ano e multa de 10%
também não se saberia se incidem no capital ou calculadas cumulativamente
– id 39524241 - Págs. 51 e 52)
.

Na sequência a Exceção de
Pré
-Executividade foi rejeitada, bem como rechaçadas as arguições acima, homologando-se o cálculo e a avaliação (id 39524241 - Pág. 65, 1o grau).

A esse
decisum
os executados não interpuseram Recurso.

Encaminhados os autos
à contadoria, esta apurou a dívida em R$
46.503.078,53
em 17 de setembro de 2007 (id
39524243 - Pág. 9
)
,
em 16/07/2008 em R$ 53.886.349,83 (id 39524243 - Pág. 18)
, em 01/07/2009 em R$ 61.571.629,69 (id 39524247 - Pág. 25)
.

Os executados postularam pela declaração de nulidade de todos os atos promovidos na Execução após o deferimento de efeito suspensivo pelo relator do Agravo de Instrumento no 54543/2006 e com isso o magistrado suspendeu as hastas p
ú
blicas designadas para novembro de 2008.

O agravo de Instrumento acima não foi conhecido ante a perda do objeto recursal (id 39524247 - Pág. 58).

Designada praça para novembro de 2009, esta teve resultado negativo (id 39524247 - Pág. 63)
. Nova hasta foi marcada para 02/02/2012 (1o) e 01/03/2012 (2o)
, ambas infrutíferas (id 39524250 - Pág. 39)
.

A União compareceu aos autos em 03/04/2012 e pediu pela reserva de R$ 31.000.000,00 para
quitação de dívidas tributárias e não tributárias (id 39524250 - Pág. 3)
e pediu a reavaliação dos imóveis
.

Este último pedido foi deferido
,
e o oficial de justiça
apontou
que as Fazendas teriam o valor de R$ 156.769.727,25 em
01/03/2013 (
id

39524252
- Pág. 22).

Intimadas as partes sobre o laudo
, tanto o
Banco do B
rasil, quanto os executados, dele discordaram (id
39524252 - Pág. 46 e
39524252 - Pág. 60)
. Com isso, o magistrado nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para elaboração de parecer técnico em 13/08/2014 (id 39524258 - Pág. 37)
, o qual indicou a avaliação da Fazenda Santa Maria em R$ 71.634.848,20 e da Três Irmãos em R$ 97.642.026,12, em
junho de 2017 (id 39524258 - Pág. 80).

Em 15/04/2019 foi juntada
cessão de crédito
havida entre o Banco do Brasil e a RE AGRO ATIVOS LTDA
,
sobre
as
dividas
exequendas

(id 39524273 - Pág. 45). E esta última postulou em 15/04/2019 pela sucessão processual e adjudicação dos imóveis sub judice.

Os executados apresentaram petição “chamando o feito à ordem”, no qual postularam
pela inversão do ônus da prova, apresentação de extratos bancários, abatimento de supostos pagamentos parciais, exclusão do crédito cedido à União, perícia contábil, revalidação do acordo com exclusão da sua cláusula 14 e prosseguimento da execução pelo valor ali ajustado,
acolhimento do seu cálculo em que apontava a dívida em R$
32.399.239,16 em 1/04/2019 e o valor das fazendas em R$ 414.717.934,75 ou por nova avaliação por outra empresa e o indeferimento do pedido de adjudicaç
ão e que a União teria crédito preferencial.

Nessa petição indicaram
ainda que a Execução deveria prosseguir apenas com relação aos débitos das cédulas 93/00212-3 e 93/00220-3. Confira-se
(id 39524279 - Pág. 33 e 34, 1o grau)
:

O magistrado
homolog
ou
o laudo pericial,
não conheceu dos pedidos de pagamento parcial do débito, cálculos abusivos, pagamentos parciais e exclusão do crédito
cedido à
União
, pois deveriam ter sido discutidas em Embargos à Execução e deferiu a adjudicação em favor da RE Agro Ativos, ora agravada.
Determinou ainda a intimação da União sobre
o pedido de adjudicação
(id 39524283 - Pág. 15)
.

Opostos Embargos de Declaração pelos executados, estes foram rejeitados e no mesmo ato o magistrado determinou a expedição da carta de adjudicação da Fazenda Santa Maria, pela aprsentação de memória de cálculo pelo exequente
, a retificação do polo ativo e a renovação da intimação à Procuradoria da Fazenda Nacional.

A esse decisum os executados interpuseram Agravo de Instrumento (1001490-62.2020.8.11.0000), parcialmente conhecido e não provido, acórdão integrado por Embargos de Declaração providos em parte
apenas
para dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento para indeferir, por ora, o pedido de adjudicação da Fazenda Santa Maria em favor dos embargados, até que a União fosse ouvi
da e a discussão sobre a preferê
ncia do seu crédito fosse resolvida nos autos.

A União manifestou-se no id 43900133, pela reserva de valor em seu favor para quitação das dívidas do executado Jairo Dias Pereira.

A Agravada atualizou os cálculos até setembro de 2019 e apontou crédito
em seu favor
de R$ 250.765.460,52
(id 39524289 - Pág. 21). Reg
i
strou que eles foram realizados de acordo com os c
álculos de fls 438
(id 39522984 - Pág. 45, 1o grau)
, homologado pelas decisões de fls
448 e 567
(id 39522984 - Pág. 55 e 39524241 - Pág. 65, respectivamente)
.

O magistrado analisou Embargos de Declaração e outras petições dos exequentes, proferindo decisão em 04/12/2020 rejeitando os Aclarat
órios, bem como a
arguição de excesso de execução e avaliação errônea dos imóveis,
meação da conjuge executada, validade da cessão de crédito, declínio da competência à Terceira Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, validade da procuração outorgada por Ivane de Melo Pereira em favor
do seu marido para hipotecar os imóveis rurais em favor do Banco do B
rasil. Ao final, indeferiu o pedido de reserva de valores à União.

Referida decisao foi combatida pelos executados no Agravo de Instrumento no
1001053-84.2021.8.11.0000, parcialmente conhecido e nesse ponto provido apenas para
anular a decisão no ponto em que analisou o direito de preferencia do crédito da União como se a c
édula executada fosse uma CPR, já que se tratava de uma Cédula de Crédito Rural, deerminando-se que nova fosse proferida
considerando a real natureza dos títulos em execução nos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, CESSÃO DE CRÉDITO E DIREITO DE PREFERÊNCIA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA EM RAI ANTERIOR – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA O ATO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – §1o DO ART. 661 DO CC – CÔNJUGE QUE FEZ PARTE DA EXECUÇÃO, FOI CITADA E INTIMADA DA PENHORA, MAS NUNCA PLEITEOU A MEAÇÃO – DISCUSSÃO INVIÁVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL – ANÁLISE DOS TÍTULOS COMO SENDO CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO NULA NESSE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

O mandato em termos gerais só confere poderes de administração (caput do art. 661 do Código Civil), e, Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos (§1o).

Se as matérias relacionadas a excesso de execução, homologação dos cálculos judiciais e dos imóveis penhorados, cessão de crédito e inexistência de direito de preferência já foram rejeitadas em RAI anterior transitado em julgado, incide a coisa julgada.

Não se aplica a legislação sobre Cédulas de Produto Rural Financeira às Cédulas de Crédito Rural, visto que são títulos distintos.

Esses são os andamentos mais importantes para análise do pedido ora formulado pelos agravantes nesse Recurso.

Verifica-se que os exequentes já abordaram que a que a Execução seria excessiva porque deveria prosseguir apenas com relação às cédulas 93/00212-3 e 93/00220-3 (id 39524279 - Pág. 33 e 34, 1o grau), matéria rejeitada na decisão proferida em 39524283 - Pág. 15, objeto de Agravo de Instrumento no 1001490-62.2020.8.11.0000 que a manteve.

Portanto, o tema está de fato está precluso.

Ademais, ainda que não fosse a hipótese, da leitura dos atos processuais verifica-se que o Banco do Brasil informou nos autos que a Execução prosseguiria apenas com relação às cédulas 93/00212-2 e 93/00220-3, cujo saldo devedor em

22.03.2000 seria de R$ 37.484.953,20 tanto que pediu a retificação dos cálculos da contadoria para excluir as demais, o que fez no id 39522971 - Pág. 61, 1o grau.

Após, o Banco do Brasil comunicou em 26/02/2002 que parte do crédito foi cedido à União, e por isso pediu pela desistência da quantia de R$ 1.573.017,41 (id no 39522978 - Pág. 8, 1o grau). O pedido foi homologado e recalculada a dívida pela contadoria, esta chegou ao saldo devedor de R$ 37.614.725,99 em
03/03/2006 (id no 32506987 - Pág. 45), os quais foram homologados pela decisão proferida no id 39524241 - Pág. 65, 1o grau, da qual os exequentes não recorreram.

No mais, a cessão de crédito havida entre a RE Agro e o Banco do Brasil aponta que houve a cessão de direitos relativos às cédulas 93/00212-2, 93/00220-3
e da
Escritura Pública com garantia hipotecária n
o 97/00016-7. Apontou ainda que elas
estariam sendo cobradas nas Ações no 0004874.88.2001.8.11.0041 e 0000515.62.1996.8.11.0044 (id 39524273 - Pág. 66).

E mais, os cálculos da RE Agro apresentados em 07/02/2020 apenas atualizaram aqueles realizados pela contadoria no id no 32506987 - Pág. 45 homologados no decisum de
id

id
39524241 - Pág. 65, partindo-se da quantia ali fixada em R$ 37.614.725,99 em 28/02/2006.
Cálculos estes que
repisa-se
, reportaram apenas às cédulas 93/00212-2
e
93/00220-3.

Portanto, não há falar
que a agravada estaria executando outros títulos, e por conseguinte rejeita-se a arguição de nulidade
parcial da execução ou ilegitimidade da RE Agro.

Novamente, o que se verifica é a tentativa dos exequentes em postularem a análise forçada de matérias já rechaçadas na lide, ou ainda, reviverem temas dos quais não recorreram no tempo adequado, já que citados, nem sequer opuseram Embargos à Execução.

Essa postura dos exequentes
indica
resistência injustificada ao andamento da lide
, além de atuação temerária nos autos, cabendo a manutenção da multa por litigância d
e má-fé (art. 80, I, V e VI, do CPC)
imposta pelo magistrado a quo, cabendo a manutenção da
penalidade descrita no art. 81 também do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024